Tribunal: TJPA
Processo: 0007762-08.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007762-08.2016.8.14.0401

APELANTE: FILIPE ASSUNCAO FIGUEIREDO, JEFFERSON DARIO NEVES SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. PEDIDO GENÉRICO, SEM EXPLICITAR OS PONTOS A SEREM REFORMADOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA CORRETA E JUSTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO PARA O APELANTE FILIPE ASSUNÇÃO FIGUEIREDO PELO CRIME DE TRÁFICO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. APELANTE MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NA DATA DO FATO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA 02 (DOIS) ANOS. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, TÃO SOMENTE, DO APELANTE FILIPE ASSUNÇÃO FIGUEIREDO, PELO CRIME DE TRÁFICO, DEVENDO A PENA SER REDIMENSIONADA PARA 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 730 (SETECENTOS E TRINTA) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder dos recorrentes, tendo os próprios réus confessado a venda da droga na fase policial, além dos depoimentos judiciais das testemunhas de acusação que afirmam que a droga foi encontrada na posse dos acusados. A conduta dos recorrentes amolda-se aos tipos penais dos arts. 33 e 35 da Lei nº11.343/2006, bem como do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da lei nº 10.826/03, diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição requerida.

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. A reprimenda atende os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Diante dos elementos trazidos pelo art. 59 do Código Penal, que traça a biografia moral dos réus e as particularidades que envolveram o ilícito, deve o magistrado aplicar o
quantum
de sanção cabível, segundo o que lhe parecer necessário e suficiente para atender aos fins da sanção penal. A pena na primeira fase e nas demais fases se mostrou técnica, justa, adequada e idônea como resposta social e na medida da reprovabilidade da conduta, devendo permanecer intacta para o acusado Jefferson Dário Neves Silva.

4. Com a condenação do réu Filipe Assunção Figueiredo a uma pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos. No entanto, este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro. Ocorre que, no momento da prática do crime (dia 04/04/2016), o acusado Filipe era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, possuía apenas 19 (dezenove) anos de idade, tendo nascido no dia 10/04/1996, conforme faz prova o Auto de Qualificação e Interrogatório na polícia de Filipe (ID 6243880 – pág. 10), bem como a cópia de sua
Carteira de Identidade
anexada aos autos (ID 6243881 – pág. 38), documentos esses que possuem fé pública, o que leva ao reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) anos.

5. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (26/02/2019) e a data do recebimento da denúncia (05/07/2016), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, de ofício, por ser matéria de ordem pública, para extinguir a punibilidade, tão somente, do réu Filipe Assunção Figueiredo, pelo crime de tráfico de entorpecente, nos termos dos arts. 107, inciso IV e 109, inciso V, ambos do CPB. Pena redimensionada para 06 (seis) anos de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias-multa, pelos demais crimes, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Declaração, de ofício, da extinção da punibilidade de Filipe Assunção Figueiredo pelo crime de tráfico, em face da prescrição retroativa. Pena redimensionada.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, no entanto, declarar, de ofício, extinta a punibilidade, tão somente, do apelante Filipe Assunção Figueiredo no que tange ao crime de tráfico, pela ocorrência de prescrição retroativa, redimensionando a sua pena final para 06 (seis) anos de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias-multa, pelos demais crimes, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Filipe Assunção Figueiredo e Jefferson Dário Neves Silva
interpuseram
Recurso de Apelação Criminal
, inconformados com a sentença prolatada em
26/02/2019
, ID 6243901 – págs. 235/258, pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA,
Dr. Heyder Tavares da Silva Ferreira
, que os
condenou
da seguinte forma:

Filipe -
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pelo
crime de tráfico (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006)
;
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pelo
crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006)
; e
03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pelo
crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03
, perfazendo o total de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 896 (oitocentos e noventa e seis) dias-multa
, nos termos do art. 69 do CPB, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

Jefferson -
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pelo
crime de tráfico (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006)
;
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pelo
crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006)
; e
03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pelo
crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03
, perfazendo o total de
11 (onze) anos de reclusão e 1.230 (um mil, duzentos e trinta) dias-multa
, nos termos do art. 69 do CPB, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

Narra a
exordial acusatória
(ID 6243888 – págs. 122/125) que, no dia
04/04/2016
, por volta de 13h30min., os policiais militares
David Nery Branco Júnior
e
Roberto Santos Coqueiro
realizavam
policiamento ostensivo
, ocasião em que receberam
delação anônima
de que a casa situada na
Passagem Teodoro Palmeira
, nº 221, era
ponto de venda de drogas
. Os policiais decidiram proceder buscas no referido imóvel e, para tanto, solicitaram apoio de outra viatura, composta pelo
CB/PM Benedito Rodrigues da Costa Neto
.

Após tais diligências, os policiais se dirigiram ao local indicado, onde flagraram
os denunciados Filipe Assunção Figueiredo e Jefferson Dário Neves Silva preparando a droga para ser comercializada
, totalizando
88 (oitenta e oito) sacos plásticos da droga conhecida vulgarmente como “cocaína”
.

No momento da prisão,
os policiais constataram que a residência pertencia ao acusado Filipe Assunção Figueiredo
e, em sua
revista pessoal
encontraram um
revólver, calibre nº 38, de marca e numeração suprimidas, com 04 (quatro) cartuchos
. Porém, naquele momento,
o acusado Jefferson Dário Neves Silva afirmou que a arma de fogo apreendida era de sua propriedade
, apesar de ter sido encontrada com Filipe.

Diante dos fatos,
todo o material encontrado foi apreendido
, dado voz de prisão aos denunciados e encaminhados até a Seccional do bairro da Sacramenta.

Em
razões recursais
(ID 6243905 – págs. 301/305), a defesa de Filipe e Jefferson sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que os acusados são traficantes de drogas
, devendo os apelantes serem
absolvidos
, por
insuficiência de provas
às suas condenações e em observância ao
princípio do

in dubio pro reo
. A defesa requer ainda que seja
fixada a pena mínima aos acusados, diversa da segregadora
. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 6243906 – págs. 315/320), o Promotor de Justiça rebate as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
total desprovimento
do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo manejado em favor de Filipe Assunção Figueiredo e Jefferson Dário Neves Silva (parecer ID 6243907 – págs. 324/328).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da reforma da sentença condenatória. Da absolvição dos apelantes por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição dos apelantes por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas pelos envolvidos, pois eles não tinham conhecimento da droga no momento da abordagem, bem como os policiais não encontraram balança e nem dinheiro com os acusados.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foram os apelantes condenados, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade dos delitos praticados
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do conjunto probatório apresentado nos autos, mormente pelo
Laudo Toxicológico Definitivo – Laudo nº 2016.01.001096-QUI
(ID 6243892 – págs. 163/164), o qual atestou a apreensão de
“86 (oitenta e seis) embalagens do tipo “peteca” feitas com pedaços de plástico transparente, amarradas com pedaços de plástico da mesma embalagem, todas contendo substância pastosa amarelada, apresentando um peso bruto total de 187,661g (...) e 02 (duas) porções de substância pastosa amarelada acondicionadas em sacos plásticos transparente e papel jornal apresentando um peso bruto total de 187,661g”, com resultado positivo para a substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como
COCAÍNA
”
.

Quanto à
autoria dos crimes
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

As testemunhas arroladas pelo
Parquet
foram firmes e convergentes no sentido do reconhecimento da autoria em relação aos aludidos réus, a exemplo do
depoimento judicial de Benedito Rodrigues da Costa Neto e Roberto Santos Coqueiro
(ID 6243894 – págs. 195/197) que declararam, de forma harmônica, que estavam fazendo ronda na área do fato, quando receberam uma “denúncia” telefônica de que a casa situada na Passagem Teodoro Palmeira, número 221, seria “ponto de venda de drogas”. Ao chegarem ao local, encontraram um revólver calibre 38, municiado, com numeração suprimida, na posse do réu Filipe, mas, logo em seguida, o réu Jefferson informou que a arma seria de sua propriedade. Ressaltaram, ainda, que os réus assumiram a propriedade daquela “droga” no momento da prisão.

Cumpre salientar que,
os depoimentos de policiais militares, que participaram da abordagem, revista e prisão dos acusados, foram uníssonos ao afirmar que a droga e a arma foram encontradas na posse dos acusados.
Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelos apelantes
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

Em sede de
interrogatório judicial
, os réus Jefferson e Filipe negaram as acusações (ID 6243894 – págs. 195/197),
muito embora tenham assumido a autoria em sede policial
(ID 6243880 – págs. 09/10). Alegaram que a arma encontrada pelos policiais pertencia a um homem desconhecido como “João da Pedreira”, o qual, segundo estes, teria entrado na residência e deixado o revólver no cômodo ao lado do qual os mesmos estariam descansando. Os aludidos réus informaram, ainda, que não sabiam a quem pertencia a droga e que acreditavam ter sido trazida pela polícia para incriminá-los, muito embora não tenham informado a motivação para este fato.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório. A versão defensiva se mostra isolada nos autos, sem amparo nos demais elementos de prova alhures citados.

É entendimento majoritário na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime (tráfico) consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta dos recorrentes amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, vez que
eles estavam de posse da droga com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
, destacando ainda a
denúncia telefônica recebida pelos policiais
,
não se mostrando possível a absolvição dos réus neste caso
.

Nesse sentido, colaciono um julgado recente de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
,
todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. 4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa, além de não possuir bons antecedentes. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. 5. Inexistindo qualquer alteração no quantum da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos. 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00749607-85, 212.383, Rela. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05).

Apesar de os apelantes negarem que estivessem vendendo a droga ilícita ou que a droga lhes pertencia, tais assertivas não afastam suas culpabilidades e em nada lhes aproveita, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente,
não havendo lugar para a absolvição requerida
.

2. Da dosimetria. Redução da pena.

A defesa dos apelantes pugna pela
redução da pena
, no entanto,
o faz de forma genérica, sem explicitar os pontos que deveriam ser reformados
. Analisando a dosimetria de pena fixada pelo juízo monocrático, observo que o mesmo aplicou de forma escorreita tanto a reprimenda inicial como as demais fases.

In casu
,
a observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena e o
quantum
aumentado estão acobertados de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal
.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional
, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, os
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, bem como o
comportamento da vítima
– o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Destarte, a pena na primeira fase e nas demais fases se mostrou técnica, justa, adequada e idônea como resposta social e na medida da reprovabilidade da conduta, devendo permanecer intacta para o acusado Jefferson Dário Neves Silva.

3. Da extinção da punibilidade do apelante Filipe Assunção Figueiredo, de ofício, em face da prescrição retroativa no que tange ao crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

Um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença (tráfico de entorpecentes) ao apelante Filipe Assunção Figueiredo
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim, a
pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa, ou entre esta data e a da consumação do crime
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tais marcos terá ocorrido à
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação do réu Filipe Assunção Figueiredo pelo crime de tráfico a uma pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de
04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois. No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento da prática do crime
(dia 04/04/2016)
,
o acusado Filipe era menor de 21 (vinte e um) anos
, ou seja, possuía apenas 19 (dezenove) anos de idade, tendo nascido no dia
10/04/1996
, conforme faz prova o
Auto de Qualificação e Interrogatório na polícia de Filipe
(ID 6243880 – pág. 10), bem como a
cópia de sua
Carteira de Identidade
anexada aos autos
(ID 6243881 – pág. 38), documentos esses que possuem
fé pública
, o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) anos
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (26/02/2019)
, ID 6243898 – pág. 258,
e a data do recebimento da denúncia (05/07/2016)
, ID 6243891 – pág. 147,
já se passaram 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias, tendo o lapso prescricional sido concluído no dia 04/07/2018.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento, no entanto, declaro, de ofício, extinta a punibilidade, tão somente, do apelante Filipe Assunção Figueiredo com relação ao crime de tráfico, em face da ocorrência da prescrição retroativa, passando a pena definitiva do acusado pelos demais crimes para 06 (seis) anos de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo a sentença recorrida em seus demais termos
.

Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena de Filipe Assunção Figueiredo, devendo o mesmo proceder com as atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao réu, nos termos da
Resolução nº 113/2010 do CNJ
, alterada pela
Resolução nº 237/2016 do CNJ
.

É o voto.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/01/2022